Tribunal: TJES
Processo: 5013679-47.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013679-47.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO NASCIMENTO DE AZEREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5013679-47.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURICIO NASCIMENTO DE AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PROVA
S MATERIALIDADE E AUTORIA.
PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
PRESERVAÇÃO.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de dois crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal) e um crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal). O recurso pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito de violência doméstica e familiar; (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos encontra respaldo em documentos oficiais: Laudo de Exame de Lesões Corporais (escoriações em coxa, perna e cotovelo da vítima), Boletim de Ocorrência, requerimento de medidas protetivas e formulário nacional de avaliação de risco.

A autoria delitiva é confirmada pelo depoimento minucioso e coerente da vítima, prestado desde a fase policial até a audiência judicial, compatível com os demais elementos probatórios e corroborado por informante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, por se tratar de contexto geralmente clandestino e de difícil produção de provas (STJ, APn 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

Quanto à indenização por dano moral, o valor de um salário mínimo, fixado pelo magistrado de origem, respeita os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade punitiva, sem configurar enriquecimento ilícito. Eventual insuficiência pode ser objeto de ação própria na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para embasar a condenação em crimes praticados no âmbito de violência doméstica.

É legítima a fixação de indenização por dano moral em sede penal, desde que observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade do réu, podendo eventual complementação ser buscada na via cível.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §13; 147; 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn nº 902/DF, Corte Especial, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5013679-47.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURICIO NASCIMENTO DE AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAURICIO NASCIMENTO DE AZEREDO
em face da sentença de
id. nº 12956622
, da
3
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no artigo 129, §13 (2 vezes) e 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, à pena
de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Narra a denúncia que,
nos dias

12 e 15 de maio de 2023,
no Município de Cachoeiro de Itapemirim
, o
apelante
no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas,
teria
destru
ído
coisa alheia
,
bem como
ameaç
ado

e
ofend
ido
a integridade
física
de sua ex-companheira,
a
vítima M.
D.
L.R.F.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado, na forma especificada acima.

N
as razões de
id. nº
12956632
, formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente, postula a
redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº
12956637
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº
13031318
, judicioso parecer emitido pel
o
E. Procurador de Justiça
Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, também opinando pelo desprovimento da apelação.

Esta a síntese do recurso. Passo à análise do recurso.

A
materialidade
do crime de lesão corporal
está
provada
pelo
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 25,
que aponta a existência de
escoriaç
ões

na
coxa esquerda,
na
perna esquerda e
no
cotovelo direito
.

D
a mesma forma, há registro da materialidade do crime de ameaça no
Boletim Unificado de fls. 03/04,
no
requerimento de medidas protetivas de fls. 06/07
e no
formulário nacional de avaliação de risco de fls. 13/15.

Sobre a autoria
dos crimes
, observo que a vítima
relat
a
de forma bastante minudente
os atos de violência doméstica a que
fora submetida, confirmando a acusação.
E
m depoimento judicial
captado em mídia audiovisual acessível pelo link de id. nº 12956621
,
ela afirma que
n
a ocasião,
o
ora recorrente, após
quebr
ar-lhe o telefone celular, a
empurrou da moto,
tendo ela caído do veículo ainda em movimento e se lesionado, lembrando que fora socorrida por populares. Lembra, ainda, que o réu a
ameaçou,
dizendo que
se
ela
ligasse p
a
ra
a
polícia, “iria ver”.
Relata que,
no outro dia,
foi buscar suas
coisas,
sendo iniciada uma tentativa de
reconcilia
ção
,
tendo o apelante novamente a
agredi
do, agora com uma sandália. Detalha que correu para uma
padaria
próxima, momento em que o acusado passou a procurá-la e, na sequência,
passou a jogar
os pertences da ofendida
pela janela,
Diz que
pedi
u
medida protetiva, mas depois tent
ou nova reconciliação, porém, mais uma vez, tornou a ser
agredida.

Neste ponto, vale lembrar que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra da vitima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade (STJ, APn n. 902/DF, Corte especial, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/12/2024).

Em abono ás alegações da vítima, cito o depoimento da informante Sônia Maria Rangel, mãe da ofendida, que disse ter ficado sabendo que sua filha vinha sendo agredida pelo réu, sendo que, no dia em que ele a derrubou da motocicleta e a ameaçou de morte, convenceu a filha a procurar as autoridades. Acresce, ainda, que também postulou medida protetiva em face do recorrente, já que também fora ameaçada.

Além disso, pontuo que a versão da vítima seguiu hígida desde a esfera policial até a fase do contraditório, de modo que se forma um conjunto sólido o suficiente para concluir pela procedência da pretensão punitiva estatal.

Desta maneira, preservo a condenação.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Aqui, realço que o quantum

deve ser
fixado de acordo com o prudente arbítrio do juiz, orienta
do
pela
s
necessidade
s
de compensar a vítima pel
a lesão extrapatrimonial
sofrid
a
e exercer uma função punitiva sobre o agente, desestimulando a prática nociva, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao ato perpetrado, e cuid
a
ndo para não pender para o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Caso o
valor
indenizatório se mostre insuficiente, nada impede que a interessada promova pedido complementar no juízo cível, aí sim sede adequada para a instrução e demonstração da extensão do dano.

Na presente hipótese, o magistrado, considerando a condições pessoais da vítima, as circunstâncias em que foram configurados os danos e as condições do réu, arbitrou a quantia a ser paga a vítima no
equivalente a um salário mínimo,
a título de ressarcimento pelo dano moral experimentado.

O valor deve ser mantido, considerando que se apresenta razoável, em valor suficiente para desencorajar novas investidas contra a vítima, e também não representa enriquecimento desmedido
em favor dela.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)